Tribunal: TJBA
Processo: 8008093-73.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008093-73.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA SENHORA OLIVEIRA AZEVEDO BRAGA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REPROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REITERAÇÃO INDEVIDA DE PEDIDO DE GRATUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 486, §2º, do CPC, e condenou a Suplicante por litigância de má-fé, impondo multa e pagamento do décuplo das custas, em razão do ajuizamento de nova
lide
idêntica, sem recolhimento das custas do processo anterior e reiteração de pedido de gratuidade já indeferido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se é possível a repropositura de
demanda
anteriormente extinta, sem resolução do mérito,
não tendo havido
recolhimento das custas do processo anterior; estabelecer se
ocorreu
preclusão, quanto ao pedido de Justiça gratuita; e determinar se a conduta da parte configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 486, §2º, do CPC condiciona a repropositura da ação ao prévio pagamento das custas e honorários do processo anteriormente extinto, o que não foi observado.

A existência de
feito
anterior idêntico, extinto poucos dias antes, sem comprovação do recolhimento das custas, evidencia a ausência de pressuposto processual indispensável, impondo a extinção do
processo
.

O pedido de gratuidade encontra-se acobertado pela preclusão consumativa, pois já foi apreciado e indeferido em
demanda
anterior, sem apresentação de fato novo relevante.

A omissão deliberada da existência de
lide
anterior, aliada à reiteração de
ação
idêntica em curto lapso temporal e ao descumprimento de exigência legal, caracteriza alteração da verdade dos fatos e uso do processo para objetivo ilegal.

A conduta da parte violou os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual, configurando tentativa de burla ao sistema processual e ao Juízo natural.

A aplicação das penalidades por litigância de má-fé, inclusive a sanção prevista no art. 100, parágrafo único, do CPC, mostra-se adequada, diante da reiteração consciente de pedido já definitivamente indeferido.

O mérito da demanda originária não pode ser analisado, em razão da extinção sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II e III; 81; 100, parágrafo único; 485, IV; 486, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1132081/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.09.2019, DJe 03.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8008093-73.2025.8.05.0113
,

em que figuram como Apelante
MARIA SENHORA OLIVEIRA AZEVEDO BRAG
A

e Apelado
o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.